Tribunal: TJMT
Processo: 0030830-62.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0030830-62.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TERESINHA APARECIDA DE MORAES - CPF: 630.995.601-97 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.030, I, “B” DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 515; 685; 723; 724 e 887 DO STJ – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – REITERAÇÃO DAS RAZÕES CONTIDAS NO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 515; 685; 723; 724 e 887
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC.

Sustenta o agravante o equívoco na negativa de seguimento ao recurso especial eis que retirou a sua possibilidade de recorrer, sustentando que matéria enfocada merece ser apreciada pelo tribunal
ad quem
. Salienta que em suas razões restou demonstrada a violação à lei federal. Renova os pressupostos de cabimento do recurso especial (
cabimento pela alinea “a” do permissivo constitucional; preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso especial; demonstração do dispositivo violado; prequestionamento; inaplicabilidade da Súmula 07/STJ; afronta aos princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa
), pelo que requer o provimento do recurso
(id. 74678463)
.

Recurso tempestivo (id. 74689954).

Contrarrazões pelo não provimento
(id. 76154462)
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o, do CPC e 134-A, §1o, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este egrégio Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, houve apelação pelo banco ora recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido da agravada para aplicar aos saldos existentes na conta-poupança o IPC de 42,72%, no reajuste monetário ocorrido no mês de janeiro de 1989, bem como ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor custodiado e o que será calculado nos termos da sentença, por meio de liquidação, em quantia a ser corrigida monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão e acrescido de juros de mora, a partir da citação, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença.

Referida sentença, vale dizer, foi confirmada pelo colegiado.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos TEMAS 515, 685, 723, 724 e 887/STJ, tendo em vista a conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

O órgão fracionário consignou em sua decisão que:

“[...] Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o Agravo de Instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença
,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 723 e 724
, in verbis:

‘TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
.

TEMA 724 -
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa
- também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.’

D
essa forma, verifica-se que
a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal
, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

E ainda,
não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC
, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.

Em relação a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, o STJ já pacificou a questão no tema n. 887, in verbis
:

“TEMA 887 - Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II)
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
.”

Dessa forma, é possível a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária, como constou no acórdão recorrido, que está em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos
.

Sobre o prazo prescricional quinquenal reconhecido no acórdão, o tema 515 já exauriu a questão
, conforme tese firmada:

‘TEMA 515 - No âmbito do Direito Privado,
é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
.’

Dessa forma, não há qualquer afronta à matéria prescricional, devendo ser mantido o posicionamento do acórdão recorrido
.

Por fim,
é pacífico que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no tema 685
:

“TEMA 685 -
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

A
nte o exposto,
nego seguimento ao Recurso Especial
”
(
grifei
)

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Anote-se ainda que no Tema 715/STF (
limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva
), restou reconhecida a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.

Desta feita, a matéria está afetada pelos Temas TEMAS 515, 685, 723, 724 e 887/STJ, em que se firmaram as teses, como reproduzidas no trecho acima.

Percebe-se que o agravante insiste nos mesmos argumentos sustentados desde a apelação, os quais restaram rechaçados pelo juízo singular e confirmados pelo colegiado deste Sodalício quando do julgamento da apelação interposta, culminando, então, na negativa de seguimento ao seu recurso especial.

Em sede de agravo interno, limitou-se o agravante a renovar os argumentos para o cabimento do seu recurso especial, mas em nenhum momento infirma o juízo negativo de admissibilidade, no sentido de demonstrar
a não aplicabilidade dos temas ao caso versando ou que o posicionamento encontra-se superado.

Portanto, estando a questão abordada afetada pela sistemática de recursos repetitivos, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

No caso há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial. Sem que haja argumento que dê ensejo à modificação do julgado, não há falar-se em desacerto da decisão hostilizada.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer em razão da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021